Tribunal: TJES
Processo: 5017616-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Interesse Processual; Cerceamento de Defesa; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-04-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5017616-64.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: BRÁULLIO CÉZARI DA SILVA REIS

PACIENTE: ELIAS NETO RIBEIRO PEREIRA

A. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. PACIENTE CONFUNDIDO COM OUTRO INDIVÍDUO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, sustentando que sua prisão decorreu de erro de identificação, pois o verdadeiro réu na ação penal seria seu primo, que utilizou indevidamente sua identidade ao longo do processo.

2.
O paciente foi preso em flagrante, obteve liberdade provisória, mas permaneceu detido em razão de mandado de prisão expedido em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em debate consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente diante da alegação de erro na identificação do verdadeiro acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os documentos constantes dos autos demonstram erro formal na identificação do paciente como réu na ação penal, justificando a concessão da ordem.
5. O Ministério Público reconheceu a falha e promoveu aditamento da denúncia para retificação do polo passivo da ação penal.

6. A manutenção da prisão, diante de erro material comprovado, viola os princípios da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que, em casos de dúvida fundamentada sobre a identidade do acusado, deve-se revisar a prisão, garantindo a liberdade até a devida correção dos dados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida para declarar a nulidade da prisão e determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva baseada em erro de identificação configura ilegalidade flagrante, justificando a concessão de habeas corpus para restaurar a liberdade do indivíduo erroneamente apontado como réu."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII

Código de Processo Penal, arts. 312 e 647

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 541.189/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 03/02/2021.

STF, HC 185.913/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 14/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017616-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIAS NETO RIBEIRO PEREIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. PACIENTE CONFUNDIDO COM OUTRO INDIVÍDUO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, sustentando que sua prisão decorreu de erro de identificação, pois o verdadeiro réu na ação penal seria seu primo, que utilizou indevidamente sua identidade ao longo do processo.

2.
O paciente foi preso em flagrante, obteve liberdade provisória, mas permaneceu detido em razão de mandado de prisão expedido em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em debate consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente diante da alegação de erro na identificação do verdadeiro acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os documentos constantes dos autos demonstram erro formal na identificação do paciente como réu na ação penal, justificando a concessão da ordem.
5. O Ministério Público reconheceu a falha e promoveu aditamento da denúncia para retificação do polo passivo da ação penal.

6. A manutenção da prisão, diante de erro material comprovado, viola os princípios da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que, em casos de dúvida fundamentada sobre a identidade do acusado, deve-se revisar a prisão, garantindo a liberdade até a devida correção dos dados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida para declarar a nulidade da prisão e determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva baseada em erro de identificação configura ilegalidade flagrante, justificando a concessão de habeas corpus para restaurar a liberdade do indivíduo erroneamente apontado como réu."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII

Código de Processo Penal, arts. 312 e 647

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 541.189/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 03/02/2021.

STF, HC 185.913/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 14/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTOS VOGAIS

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal) Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5017616-64.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: BRÁULLIO CÉZARI DA SILVA REIS

PACIENTE: ELIAS NETO RIBEIRO PEREIRA

A. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado por Bráullio Cézari da Silva Reis, em favor de
ELIAS NETO RIBEIRO PEREIRA
, contra ato praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que determinou a expedição de mandado de prisão do paciente nos autos nº 5033116-60.2023.8.08.0048.

O impetrante alega, em suma, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02/10/2024, na cidade de Juiz de Fora/MG, e que, em 04/10/2024, lhe foi concedida liberdade provisória. Contudo, permaneceu detido em razão da existência de um mandado de prisão expedido em 25/12/2023, referente ao mencionado processo criminal em trâmite na 1ª Vara Criminal de Serra/ES. Sustenta, ainda, que tal mandado foi expedido por erro de identificação, pois o verdadeiro réu na ação penal seria o primo do paciente, Jorramirus Neres Gomes, que teria utilizado a identidade de Elias Neto ao longo do processo.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da medida liminar para suspender o mandado de prisão e autorizar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Decisão proferida em ID nº 10926623, deferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 10971531) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 12185588) opinando pela concessão da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In casu
, verifica-se que a prisão do paciente se deu de forma indevida, uma vez que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de um erro formal na identificação do verdadeiro réu.

Além disso, o próprio Ministério Público, após análise do caso, reconheceu a falha e promoveu o aditamento da denúncia para corrigir o equívoco, com a consequente retificação do polo passivo da ação penal e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Como cediço, a prisão cautelar constitui medida excepcional de privação de liberdade, somente admissível quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciarem sua imprescindibilidade.

Por outro lado, o Código de Processo Penal, em seu artigo 647, permite a impetração de habeas corpus em situações de ilegalidade ou abuso de poder que restrinjam a liberdade de locomoção.

No presente caso, há fundamentos que justificam a concessão da ordem requerida, pois ficou demonstrado que Elias Neto Ribeiro Pereira foi indevidamente preso devido a um erro de identidade, circunstância que viola o princípio da legalidade e compromete as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Neste contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores também orienta que a prisão deve ser revista sempre que houver dúvidas fundamentadas quanto à identidade do acusado, especialmente em casos de erro grave de identificação, o que torna possível a concessão da liberdade liminarmente, como forma de proteger o direito à liberdade individual do paciente até que se apure a correção dos dados identificatórios.

Ao analisar os autos da Ação Penal nº 5033116-60.2023.8.08.0048, que tramita na 1ª Vara Criminal de Serra/ES, verifica-se que o paciente, Elias Neto Ribeiro Pereira, figura formalmente como réu. Contudo, ao consultar o Sistema de Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN/ES), foi constatado que Jorramirus Neres Gomes teria utilizado a identidade de Elias Neto, passando-se por ele.

Assim, diante dos elementos apresentados nos autos, e considerando que a liminar já foi deferida para corrigir a ilegalidade, entendo que a ordem deve ser definitivamente concedida, confirmando-se a decisão liminar e declarando-se a nulidade da prisão do paciente.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Relator